Tribunal: TJMT
Processo: 1016587-52.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016587-52.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIO KAWATI - CPF: 309.785.448-70 (RECORRIDO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), AMARALINA RIBEIRO COSTA - CPF: 337.800.148-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE LEITURA EM UM CICLO ANTERIOR. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO DA ANEEL. FATURA DEVIDA. ARTIGO 323, INCISO I DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Se não houve leitura nos meses de 12/2023, o acerto do faturamento deve ser realizado no ciclo de faturamento subsequente à regularização da respectiva leitura, nos termos do disposto no artigo 323, I, da Resolução da ANEEL n. 1000/2021.

2. Se a fatura recuperada se encontra dentro da média da UC do autor e considerando que houve o acerto da última fatura acrescido do consumo do mês, deve ser afastada a determinação para recálculo da fatura de janeiro/2023.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,
em face de sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para: a) determinar o recálculo da fatura do mês de janeiro/2023, no valor de R$ 553,93 (quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos), para a média de consumo dos seis meses anteriores; e b) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos inicias.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024